Tribunal: TJBA
Processo: 0000834-22.2012.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000834-22.2012.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Canabrava Agopecuaria Ltda

Advogado(s)
:
ELTON TEIXEIRA, MARCOS FERREIRA DA SILVA, CAMILO MATOS CAVALCANTE DE SOUZA, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO

APELADO: Paulo Luiz Ruwer

Advogado(s)
:
LUCIA DE OLIVEIRA BARROS, LINDOLFO ANTONIO NASCIMENTO REBOUCAS, NABILA PRACIANO LEAL SILVA, VALDEMIR PEREIRA DE MOURA JUNIOR

P
ROCESSUAL CIVIL.
A
PELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO.
AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO SUPOSTO PROPRIETÁRIO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ANTERIOR À PRESENTE DEMANDA. PEDIDO FORMULADO PELO ESTADO, PARA QUE LHE FOSSE CONCEDIDO PRAZO PARA ANÁLISE SE O IMÓVEL SE SITUA EM FAIXA DE TERRAS DEVOLUTAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, APÓS CUMPRIMENTO DAS REFERIDAS PROVIDÊNCIAS. SENTENÇA PROFERIDA SEM OBSERVÂNCIA A PRÉVIOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, DO ESTADO DA BAHIA E DO MP. NULIDADE ABSOLUTA CARACTERIZADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

1. E
mbora
o Recorrido afirme
que o Recurso não contém formulações organizadas, concatenadas, expondo um raciocínio encadeado e fazendo oposição ao teor da sentença de primeiro grau, constato que efetivamente não ocorreu tal fato nos autos.

2. O Recurso impugna especificamente todos os aspectos da sentença monocrática que se deseja modificar, o que torna perfeitamente viável o seu recebimento e julgamento, não havendo que se falar em ausência de dialeticidade.

3.
A questão prefacial
sobre a desnecessidade de intervenção do Ministério Público também deve ser rejeitada,
pois o
Parquet
está a atuar no presente caso como fiscal da ordem jurídico, sendo, portanto, legitimado a recorrer, nos exatos termos do art. 179, do Código de Processo Civil.

4. Adentrando ao mérito, a análise dos autos revela a ocorrência de inúmeras irregularidades durante o trâmite do Feito, notadamente a ausência de citação do suposto proprietário do imóvel usucapiendo.

5. Foi deferida, de igual modo, a alteração do polo ativo da Demanda, após o Autor ter supostamente falecido, sem que previamente fosse exigida a demonstração do óbito ou, caso realmente tenha se configurado, de autorização judicial para que os direitos sobre a área pudessem ser alienados a terceiro.

6.
Também não foi permitida ao representante do Ministério Público nova manifestação nos autos, tampouco foram cumpridas as diligências por ele recomendadas, relativas à nulidade de intimação e resolução de questões importantes que impediriam o julgamento da Demanda.

7. Nota-se ainda que o Estado da Bahia pediu que lhe fosse oportunizada a instauração de Procedimento Administrativo, visando a elucidação sobre se tratar ou não o imóvel questionado de terreno situado em faixa de terras devolutas, mas tal pedido foi ignorado pelo Juízo originário.

8. Não menos importante, o Autor originário da Demanda pediu a citação da ora Recorrente, em razão da existência de prévia ação de reintegração de posse por ela ajuizada, questão que inclusive poderá se caracterizar como um fato impeditivo da usucapião, mas o pedido não foi analisado pelo Juízo Singular.

9. Considerando a existência de inúmeras nulidades processuais, todas derivadas de inobservância a matérias de ordem pública, mostra-se impositiva no presente caso a declaração de nulidade da sentença, mantendo-se os demais termos.

10
.

Dá-se provimento parcial à
A
pelação Cível interposta pela Canabrava Agropecuária e provimento à Apelação do Ministério Público, para o fim de anular a sentença proferida na lide originária e determinar o retorno dos autos à Instância Originária, para que o Feito venha a se desenvolver com base nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

11. Face ao desfecho encontrado para este Recurso, resta prejudicada a análise dos Embargos de Declaração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO
APELO
da CANABRAVA AGROPECUÁRIA e em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, bem como
em declarar prejudicados os Embargos de Declaração
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA